Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-86.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018420-86.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILMA LEIKO ITO DA SILVA - CPF: 161.560.801-04 (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MOISES ELIZIARIO DE LIMA NETO - CNPJ: 26.376.083/0001-01 (APELANTE), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), MF DA SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - CNPJ: 21.577.696/0001-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS FRAUDULENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição de valores pagos indevidamente e condenou o recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A autora alegou fraude em contratos de empréstimo consignado vinculados ao seu benefício previdenciário, conforme comprovado por laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) avaliar a existência de enriquecimento sem causa pela não compensação de valores creditados; (ii) revisar o quantum fixado a título de danos morais; e (iii) verificar a adequação dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de consentimento válido para a contratação dos empréstimos atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. Configurado o dano moral in re ipsa em decorrência da fraude em contratos, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado às circunstâncias do caso, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 15% está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e o trabalho realizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação de serviços em caso de contratos fraudulentos. 2. A fixação de danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, VIII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Itaú Consignado S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica, determinado a restituição dos valores pagos indevidamente e condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

O apelante sustenta que a sentença omitiu a compensação dos valores contratados e creditados em conta da autora, o que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, pois foram identificados valores recebidos pela autora em decorrência dos contratos de empréstimos que devem ser compensados.

Defende que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) é excessivo, considerando a baixa gravidade do dano alegado, que se refere a descontos de R$ 22,62 e R$ 13,00.

Afirma que não houve má-fé em sua conduta, requisito indispensável para a condenação em devolução em dobro de valores descontados, conforme jurisprudência consolidada.

Aduz que é desproporcional a fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação, dado que a demanda não apresentou complexidade significativa.

Assevera que os juros de mora sobre os danos morais incidam somente a partir do arbitramento judicial, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se da inicial que Ilma Leiko Ito da Silva ajuizou ação contra o Banco Itaú Consignado S.A., Moisés Eliziário de Lima Neto EPP e MF Silva Informações Cadastrais ME, alegando a realização de dois empréstimos consignados (R$ 463,95 e R$ 803,27) em seu benefício previdenciário sem autorização, com descontos indevidos, bem como declarando que as assinaturas nos contratos são falsas e requereu, a nulidade dos contratos, bem com a restituição em dobro dos valores descontados e

indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

O Banco Itaú contestou, alegando a regularidade da contratação, existência de comprovação do recebimento dos valores pela autora e solicitou a improcedência dos pedidos.

Moisés Eliziário de Lima Neto EPP e MF Silva também contestaram, alegando que atuaram como correspondentes bancários e que apenas intermediaram os contratos e que a liberação do crédito foi responsabilidade do Banco Itaú.

O laudo grafotécnico conclui que a assinatura não foi firmada pela Autora.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial,
ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[....] Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais para:

I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR os réus solidariamente a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença.

III – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida

IV - CONDENAR os réus solidariamente a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 8.000,00 (oito mil reais). [...]”

Inconformado, o Banco recorre.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

No caso, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço, resta configurada a responsabilidade do Recorrente no ressarcimento de todos os possíveis danos causados ao Recorrido, dentre os quais o pagamento de indenização por danos morais, este decorrente da comprovação da fraude no contrato, conforme consta na conclusão do laudo pericial (id. 249392219).

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano in re ipsa, a qual é de responsabilidade objetiva do banco, conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros
. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023). (destaques desta transcrição)

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor arbitrado na sentença – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – mostra-se adequado e razoável.

Com relação à atualização dos valores relativos aos danos morais, sabe-se que, o termo inicial da correção monetária, a ser considerado é a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, ao passo que os juros de mora deverão incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme determinado em sentença.

Dos honorários advocatícios

Sabe-se que o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo que o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece esses critérios, nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor da verba honorária deve ser fixado em conformidade com a responsabilidade assumida pelo procurador, a fim de lhe seja garantida uma remuneração digna.

Além disso, o referido artigo dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. MÍNIMO DE 10% E MÁXIMO DE 20%. ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC. REGRA GERAL E DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
De acordo com o art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, regra geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução de mérito.

2. O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil - arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa - dispõe sobre norma de caráter excepcional e subsidiário cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou em que o valor da causa for muito baixo.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.031.302/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Negritei).

No caso em tela, verifica-se que o advogado do Recorrido elaborou a petição inicial, apresentou impugnação, requereu produção de prova pericial e manifestou-se sobre o laudo pericial.

Nessa esteira, considerando a complexidade da demanda, o número de peças confeccionadas, o grau de zelo profissional e o tempo gasto para se desenvolver o trabalho executado, tem-se que o percentual dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deve ser mantido.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto.

Mantida a sentença favorável à parte autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024